Tribunal: TJDFT
Processo: 0721298-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA VENCIDA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.
1. Por força do princípio da boa-fé contratual que rege as relações de consumo, não pode a parte celebrar contrato de prestação de serviço com instituição bancária, utilizar-se do cartão e do crédito disponível, e, posteriormente, ao deixar de efetuar o pagamento, não permitir que se cumpra a cláusula contratual livremente pactuada.
2. Não há ilegalidade ou abusividade na prática da instituição bancária que realiza descontos automáticos na conta corrente do cliente para saldar dívida na fatura do cartão de crédito, conforme previsto contratualmente.
3. Recurso conhecido e provido.